Tribunal: TJSP
Processo: 1500813-21.2020.8.26.0270
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
LESÃO CORPORAL – desclassificado para contravenção de vias de fato – lesão apresentada no laudo (joelho) sem relação com a lesão narrada pela ofendida (pescoço) – suposição de que a vítima tenha se lesionado quando teve o ataque epilético – materialidade e autoria – prova oral confirmando a prática de vias de fato – provimento para desclassificar o crime para contravenção.
VIAS DE FATO

Ementa:
LESÃO CORPORAL – desclassificado para contravenção de vias de fato – lesão apresentada no laudo (joelho) sem relação com a lesão narrada pela ofendida (pescoço) – suposição de que a vítima tenha se lesionado quando teve o ataque epilético – materialidade e autoria – prova oral confirmando a prática de vias de fato – provimento para desclassificar o crime para contravenção.
VIAS DE FATO contra a filha do réu – impossibilidade de se condenar apenas com base em elementos colhidos na fase policial – provimento ao recurso para absolver.
PENA – primeira fase – base fixada no mínimo legal – segunda fase – prevalecendo-se de relações domésticas – aumento de 1/6 – terceira fase – pena inalterada.
REGIME – aberto – manutenção ante a inércia ministerial a respeito.
SUBSTITUIÇÃO – inviável – crime praticado com violência.
CONDENAÇÃO A CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – de rigor a condenação – previsão legal – pagamento suspenso até que tenha o condenado condições de realizá-lo sem prejuízo do sustento próprio ou da família.